Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748803-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL DE FARIA DA SILVA AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAPHAEL DE FARIA DA SILVA em face de SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA., ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à execução n. 0710023-13.2024.8.07.0014, indeferiu os benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos (ID 66245217): Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu decisão, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou que merecesse de relevante. Esse foi o bastante relatório. Decido. O valor da causa é baixíssimo. As custas também serão. O extrato do Id 214079917 e fatura do cartão de crédito demonstram que o embargante tem renda suficiente para pagar as custas de ingresso deste processo. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. O Agravante alega que acostou aos autos na origem farta documentação evidenciando sua impossibilidade de arcar com o valor dos custos processuais. Informa que o feito envolve, na origem, empréstimo no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que não conseguiu adimplir. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que o feito possa prosseguir sem que efetue o pagamento das custas. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada por meio dos documentos que atestam que o Agravante está com mais gastos do que ganhos, o que inviabiliza a obtenção de qualquer outro custo, sem o prejuízo do seu sustento e da sua família. Alega que o perigo de dano também se demonstra no risco de subsistência de sua família. No mérito, requer a reforma da decisão. Observando o processo na origem, verifica-se que o Agravante colacionou os seguintes documentos: extratos bancários (IDs 21389292, 21389293, 21389294, 214079917, 214079916 e 214079931), carteira de trabalho (ID 214079913), faturas diversas (IDs 214079930 e 214079918) e gastos diversos (IDs 214079919, 214079920, 214079922, 214079923 e 214079924). Não houve recolhimento de preparo em face da natureza do pedido no presente agravo. No despacho constante do ID 66260580, intimei o Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias), trazer aos autos os três últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, dentre outros documentos que justifiquem a sua condição de hipossuficiência ou recolher o preparo na modalidade simples. Na petição juntada no ID 66260580, o Agravante trouxe os seguintes documentos: faturas de cartão de crédito (IDs 66441522, 66441523 e 66441524), comprovante de pagamento de escola (ID 66441524), contracheque no valor bruto de R$ 3.612,98 (três mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos) e líquido de 3.314,79 (três mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) (ID 66441518), extratos (IDs 66441525, 66441519, 66441520, 66441521, 66441522 e 66441523) É o relatório. Dos pressupostos extrínsecos O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo, sendo que a petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais não foram recolhidas em face do pedido de gratuidade da justiça. Da gratuidade recursal O Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em esfera recursal, de modo que, nos termos dos Arts. 99, § 7o, 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC, este requerimento deve ser analisado antes do pedido de concessão de efeito suspensivo, ainda que ambos digam respeito à gratuidade. Embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em 5 (cinco) salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em tela, para fins de aferição de hipossuficiência financeira, constata-se que o Agravante juntou na origem cópia da Carteira de Trabalho Digital (ID 214079913) com anotação de remuneração mensal de R$ contracheque no valor bruto de R$ 3.612,98 (três mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos) e líquido de 3.314,79 (três mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), valor esse confirmado pelo contracheque acostado ao recurso de agravo (ID 66441518). Nesse cenário, verificam-se presentes os elementos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, na medida em que suficientemente demonstrada a incapacidade financeira do Agravante. DEFIRO a gratuidade de justiça para o manejo do presente agravo de instrumento. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos acima mencionados. Isso porque se verifica a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que o rol de documentos acostados evidencia a impossibilidade de o Agravante arcar com os custos do processo, o que ficou materializado na cópia da Carteira de Trabalho Digital (ID 214079913) com anotação de remuneração mensal de R$ contracheque no valor bruto de R$ 3.612,98 (três mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos) e líquido de 3.314,79 (três mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), valor esse confirmado pelo contracheque acostado ao recurso de agravo (ID 66441518). Somam-se a esse elemento os demais gastos trazidos aos autos nos documentos apresentados na origem: extratos bancários (IDs 21389292, 21389293, 21389294, 214079917, 214079916 e 214079931), carteira de trabalho (ID 214079913), faturas diversas (IDs 214079930 e 214079918) e gastos diversos (IDs 214079919, 214079920, 214079922, 214079923 e 214079924). Além disso, o Agravante complementou as informações, por meio da petição juntada no ID 66260580, onde constam faturas de cartão de crédito (IDs 66441522, 66441523 e 66441524), comprovante de pagamento de escola (ID 66441524), contracheque no valor bruto de R$ 3.612,98 (três mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos) e líquido de 3.314,79 (três mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) (ID 66441518), extratos (IDs 66441525, 66441519, 66441520, 66441521, 66441522 e 66441523). De mais a mais, vislumbro perigo em face da impossibilidade de custeio processual, além do impacto que o não recolhimento de custas acarreta no processo de origem, qual seja, a possibilidade de indeferimento da inicial. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Pelo exposto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita e DEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão Agravada, devendo o feito retornar à origem para a apreciação do pedido ao Agravante. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2024 13:45:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador